Tribunal: TJES
Processo: 0021141-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021141-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SA CAVALCANTE COMESTIVEIS LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

SÁ CAVALCANTE COMESTÍVEIS LTDA.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu a perda do objeto da demanda e extinguiu o processo com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que o pagamento administrativo efetivado em sede de REFIS, que ensejou a perda superveniente do objeto da demanda, não importa no reconhecimento do débito objeto de contestação judicial, de modo que, em razão da causalidade, deve o ente público apelado, que impôs multa de caráter confiscatório, reconhecido com a promulgação da Lei nº 11.119/2020 conforme mensagem nº 205/2019 do projeto de lei nº 915/2019, arcar com as custas e honorários advocatícios.

Aduz que obteve a readequação do auto de infração e das penalidades aplicadas, de acordo com a nova redação da Lei nº 7.000/2001, com redução do valor da multa.

Em resposta, o apelado assinala que: 1) a apelante pediu a desistência da ação; 2) não houve reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada à apelante, beneficiada pela retroatividade benigna da lei, que reduziu a multa de 30% para 10%, com novo desconto pelo pagamento administrativo à vista; 3) a opção pelo REFIS importa reconhecimento do débito e desistência de eventuais ações, nos termos do inciso III, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 11.331/2021; 4) aplica-se ao caso o artigo 90 do CPC.

A apelante ingressou em juízo objetivando a declaração de nulidade do auto de infração nº 5.048.543-3, que lhe aplicou multa em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória.

Na inicial, a apelante reconheceu o equívoco, porém, alegou que não houve dolo (intenção de sonegar) ou mesmo prejuízo ao erário, e que a retificação da irregularidade somente ocorreu fora do prazo por culpa do próprio fisco, inviabilizando a redução prevista em lei, sustentando, outrossim, o caráter confiscatório da multa aplicada, em patamar superior ao lucro anual da empresa.

Em contestação, o ente público ora apelado destacou que a falta relativa à escrituração fiscal foi confessada pela contribuinte, o que enseja a incidência da sanção, cuja redução somente seria possível se sanada a irregularidade no prazo legal, o que não ocorreu, em que a contribuinte somente se manifestou quando já escoado o prazo, enfatizando que a multa é regular e não detém caráter confiscatório.

Posteriormente, a ora apelante informou nos autos que obteve a readequação do auto de infração e da penalidade aplicada para a nova redação da Lei nº 7.000/2001, efetuando o pagamento administrativo com a redução prevista em lei, motivo pelo qual pleiteou a
“desistência da ação, por força da perda superveniente do objeto”,
o que foi anuído pela parte contrária.

A julgadora de origem, diante da perda superveniente do interesse de agir pelo pagamento administrativo do débito, extinguiu o processo com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, e condenou a parte autora nos ônus de sucumbência, arbitrados os honorários em 10% sobre o valor da causa.

O CPC, em seu artigo 90, estabelece que a parte que desistiu deve arcar com os honorários do advogado da parte contrária.

No caso, o pedido de desistência foi motivado pelo pagamento administrativo do débito tributário discutido nos autos, que sofreu substancial alteração em razão da retroatividade benigna prevista na Lei nº 11.119/2020, que minorou tanto o percentual da multa (de 30% para 10% do valor constante do documento – art. 75-A, §4º, I, “a”, 1, da Lei nº 7.000/2001), quanto possibilitou a sua redução para 15% (art. 77-A, III, “a”, da Lei nº 7.000/2001) (fls. 218/229).

A Lei nº 11.119/2020, em seu art. 3º, estabeleceu que, independentemente de recurso ou impugnação, as multas com penalidades alteradas por ela poderiam ser reduzidas nas condições ali previstas (§§1º e 2º), o que implicaria confissão irretratável do débito fiscal e renúncia expressa a qualquer impugnação ou recurso, bem como desistência dos já interpostos, autorizando, se fosse o caso, a imediata inscrição do débito em dívida ativa, bem como a cobrança de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa fiscal efetivamente devida pelo contribuinte, nos termos do CPC (§5º).

A própria contribuinte/apelante, em seu requerimento administrativo de readequação da penalidade para a nova redação da Lei nº 7.000/2001, consignou de forma expressa que requereria a desistência da ação judicial ajuizada, relativa à exigência (fl. 217), o que, de fato, ocorreu.

A redução da penalidade se deu pela alteração da dosimetria da sanção e também pela nova possibilidade de redução da multa prevista em lei, sem qualquer reconhecimento administrativo de quaisquer das teses autorais, não se prestando para tanto a mensagem do projeto de lei juntada às fls. 273, que não expressa qualquer caráter confiscatório da multa especificamente aplicada à apelante.

A readequação da penalidade (com possibilidade de pagamento com redução – o que, efetivamente, ocorreu) tornou inútil qualquer discussão quanto à multa outrora aplicada, tanto que expressamente pleiteada a desistência por este motivo, ensejando o inafastável reconhecimento da perda do objeto pelo julgador de origem.

Nesse caso, não há que se falar em causalidade imputável ao ente público, eis que a autuação foi inquestionavelmente legítima, sendo que a posterior redução substancial do valor da multa
1
, que ensejou a perda superveniente do interesse de agir, somente se deu em razão da retroatividade benigna da nova lei, que não apenas minorou o percentual de 30% para 10% do valor constante do documento (que, por si, não indica nenhum caráter confiscatório), como, especialmente, possibilitou uma expressiva redução (condicionada à sanação das irregularidades), cujo prazo a contribuinte havia perdido na primeira oportunidade (fls. 64/71), sem que se possa extrair dos autos qualquer responsabilidade do Fisco.

Anota-se que não se pode extrair eventual caráter confiscatório apenas pelo resultado do exercício negativo no ano em que descumpridas as obrigações acessórias (fl. 68).

Além disso, a apelante foi autuada por ter deixado de escriturar, em livro próprio, documento fiscal consubstanciado em notas fiscais de entradas, sem apuração de tributo devido, que, conforme registrado na própria inicial, incidia sobre o faturamento, em alíquota fixa, de acordo com a sistemática do COMPET, de modo que também não é possível sequer aferir, na hipótese, eventual caráter confiscatório da multa prevista pela norma revogada com relação ao valor tributo decorrente da obrigação principal subjacente.
2

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada, que atribuiu à parte autora, ora apelante, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
O valor da multa fiscal imposta à contribuinte, conforme descrito no auto de infração nº 5.048.543-3, foi inicialmente de R$ 143.942,79 (cento e quarenta e três mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) – fls. 27 e 61 –, sendo que, com o advento da nova lei, foi alterado para R$ 35.857,71 (trinta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), com aplicação da redução para 15%, que resultou no novo valor de R$ 5.766,20 (cinco mil e setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) – fls. 226/227.

2
Conferir tema 487 de repercussão geral do STF, cujo julgamento ainda não findou.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. REDUÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PAGAMENTO COM NOVA REDUÇÃO SOB CONDIÇÃO DE SANAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
CAUSALIDADE NÃO IMPUTÁVEL AO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS DEVIDOS PEL
A PARTE
AUTOR
A
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O CPC, em seu artigo 90, estabelece que a parte que desistiu deve arcar com os honorários do advogado da parte contrária.

2.
Hipótese em que o pedido de desistência foi motivado pelo pagamento administrativo do débito tributário discutido nos autos, que sofreu substancial alteração em razão da retroatividade benigna prevista na Lei nº 11.119/2020, que minorou tanto o percentual da multa (de 30% para 10% do valor constante do documento – art. 75-A, §4º, I, “a”, 1, da Lei nº 7.000/2001), quanto possibilitou a sua redução para 15% (art. 77-A, III, “a”, da Lei nº 7.000/2001).

3.
A Lei nº 11.119/2020, em seu art. 3º, estabeleceu que, independentemente de recurso ou impugnação, as multas com penalidades alteradas por ela poderiam ser reduzidas nas condições ali previstas (§§1º e 2º), o que implicaria confissão irretratável do débito fiscal e renúncia expressa a qualquer impugnação ou recurso, bem como desistência dos já interpostos, autorizando, se fosse o caso, a imediata inscrição do débito em dívida ativa, bem como a cobrança de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa fiscal efetivamente devida pelo contribuinte, nos termos do CPC (§5º).

4.
A própria contribuinte/apelante, em seu requerimento administrativo de readequação da penalidade para a nova redação da Lei nº 7.000/2001, consignou de forma expressa que requereria a desistência da ação judicial ajuizada, relativa à exigência, o que, de fato, ocorreu.

5.
A redução da penalidade se deu pela alteração da dosimetria da sanção e também pela nova possibilidade de redução da multa prevista em lei, sem qualquer reconhecimento administrativo de quaisquer das teses autorais, não se prestando para tanto a mensagem do projeto de lei, que não expressa qualquer caráter confiscatório da multa especificamente aplicada à apelante.

6.
A readequação da penalidade e seu pagamento com redução tornou inútil qualquer discussão quanto à multa outrora aplicada, tanto que expressamente pleiteada a desistência por este motivo, ensejando o inafastável reconhecimento da perda do objeto pelo julgador de origem.

7
.
Não há que se falar em causalidade imputável ao ente público, eis que a autuação foi inquestionavelmente legítima, sendo que a posterior redução substancial do valor da multa, que ensejou a perda superveniente do interesse de agir, somente se deu em razão da retroatividade benigna da nova lei, que não apenas minorou o percentual de 30% para 10% do valor constante do documento (que, por si, não indica nenhum caráter confiscatório), como, especialmente, possibilitou uma expressiva redução (condicionada à sanação das irregularidades), cujo prazo a contribuinte havia perdido na primeira oportunidade, sem que se possa extrair dos autos qualquer responsabilidade do Fisco.

8
.
Não se pode extrair eventual caráter confiscatório apenas pelo resultado do exercício negativo no ano em que descumpridas as obrigações acessórias. Além disso, a apelante foi autuada por ter deixado de escriturar, em livro próprio, documento fiscal consubstanciado em notas fiscais de entradas, sem apuração de tributo devido, que, conforme registrado na própria inicial, incidia sobre o faturamento, em alíquota fixa, de acordo com a sistemática do COMPET, de modo que também não é possível sequer aferir, na hipótese, eventual caráter confiscatório da multa prevista pela norma revogada com relação ao valor tributo decorrente da obrigação principal subjacente.

9
.
Responsabilidade da parte autora, ora apelante, pelo pagamento dos honorários advocatícios.

1
0
.
Recurso conhecido e desprovido.

1
1
.
Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.